Tribunal: TJMT
Processo: 1029271-38.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1029271-38.2017.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A
Vistos etc.
Em análise preambular dos autos, vislumbra-se a possibilidade de não conhecimento de parte do recurso, no que se refere à tese de "não qualificação técnica do emissor do laudo", isso porque a apelante possuía ciência de tal documento desde o início da demanda e não impugnou tal fato em momento algum do processo, vindo a fazê-lo somente em fase recursal e "memoriais de apelação" (peça criada pela parte), cuja análise evidenciaria indevida supressão de instância.
Dessa maneira, a fim de se evitar eventual decisão surpresa, vedada pelos art. 9a e 10 do CPC, deve ser oportunizado que a parte tenha ciência do debate posto a mesa.
Ante o exposto, determino a intimação da apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora